Tribunal: TJMT
Processo: 1018722-82.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018722-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), J.P.D. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 08.220.037/0001-37 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.911/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA FIGUEIRA AVENA HORI - CPF: 705.326.481-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), DIOGO PEREIRA - CPF: 016.984.821-32 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018722-82.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: J.P.D. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, DIOGO PEREIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ADEQUOU A CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA –
PROVEITO ECONÔMICO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS EXCLUÍDOS - RECURSO DESPROVIDO -
DECISÃO MANTIDA.

01.

A
despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim,
no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados
. (STJ - AREsp: 2231216 SP 2020/0323557-7, Data de Julgamento: 6/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 9/12/2022)

02.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018722-82.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: J.P.D. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, DIOGO PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Estado de Mato Grosso
(id. 222459678)
, contra a decisão monocrática
que proveu parcialmente o Agravo de Instrumento aviado em face da decisão da Execução Fiscal nº 1008174-82.2020.8.11.0006 (PJe), e consignou que os honorários advocatícios fixados em 10% devem incidir sobre o valor do proveito econômico, que no caso corresponde a 3/4 do valor do débito que embasa a Execução Fiscal até a data da decisão agravada, observado ainda a redução do 90, § 4º, CPC. (id. 203330164)

Nas razões recursais, a parte agravante alega que deve ser adequada a condenação dos honorários a realidade processual, e utilizado como base de cálculo 1⁄4 (um quarto) do valor da dívida, considerando que o advogado beneficiado com a verba honorária, atuou em favor de apenas um dos três sócios excluídos da CDA.

Diz que, sendo o valor do proveito econômico superior a 200 salários-mínimos, deveria incidir o art. 85, §3º, inciso II, do CPC.

Por fim, requer seja o recurso admitido e provido para que seja reformada a decisão proferida monocraticamente, devendo os honorários advocatícios serem arbitrados no percentual de 8%, sobre a fração de 1/4 do valor do débito exequendo, observada a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

Decorreu o prazo sem apresentação das Contrarrazões. (id. 227925686)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018722-82.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: J.P.D. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, DIOGO PEREIRA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão monocrática que proveu parcialmente o Agravo de Instrumento nos autos da Execução Fiscal nº 1008174-82.2020.8.11.0006 (PJe), promovida contra
J.P.D. Comércio de Embalagens Ltda
,
Diogo Pereira
,
Juliano P. Rockenbarch
e
Vilma Lodi Pereira
.

A decisão de primeiro grau acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios, e consequentemente, condenou a Fazenda Pública no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2°, incisos I a IV, e 3° inciso I, do CPC.

Em segundo grau de jurisdição, com provimento parcial do Agravo de Instrumento, a decisão monocrática agora agravada, consignou que os honorários advocatícios fixados em 10% devem incidir sobre o valor do proveito econômico, que no caso corresponde a 3/4 do valor do débito que embasa a Execução Fiscal até a data da decisão agravada, observado ainda a redução do 90, § 4º, CPC.

Pretende o agravante seja adequada a condenação dos honorários a realidade processual, e utilizado como base de cálculo 1⁄4 (um quarto) do valor da dívida, considerando que o advogado beneficiado com a verba honorária, atuou em favor de apenas um dos três sócios excluídos da CDA.

Afirma que
dos sócios excluídos, apenas com relação ao corresponsável DIOGO PEREIRA houve triangulação processual e efetiva litigiosidade, haja vista que os outros sócios foram excluídos espontaneamente após apresentação de exceção de pré-executividade pelo Sr. Diogo Pereira
,

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da parte Agravante.

A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, com justificativa quanto as matérias ora trazidas neste recurso, vejamos:

“(...)

No caso dos autos, o valor da causa corresponde a R$ 1.223.653,36 (um milhão duzentos e vinte e três mil seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), e a execução foi distribuída em novembro de 2020, quando o salário mínimo equivalia a R$ 1.039,00 (mil e trinta e move reais), sendo, o valor da causa correspondente a 1.177,72 salários mínimos na data da distribuição.

Considerando que o valor da obrigação se enquadra no artigo 85, § 3°, inciso II, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 8% a 10% do valor do proveito econômico, proporcional ao número de executados.

Assim, é correta a fixação dos honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, todavia deve ser adequada a decisão, para que a condenação da verba honorária incida sobre 3/4 (três quartos) do valor do proveito econômico, que corresponde ao valor da dívida dividida pelo número de executados (excluídos Diogo Pereira, Juliano P. Rockenbarch e Vilma Lodi Pereira – mantido J.P.D. Comercio de Embalagens LTDA).

Como consignado na decisão, o valor deve ainda ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Como visto, constou
na decisão que, quando distribuída a ação o valor dívida correspondia a
1.177,72 salários-mínimos, de modo que correto o enquadramento no artigo 85, § 3°, inciso II, do CPC, com a fixação dos honorários em 10% do valor do proveito econômico, proporcional ao número de executados.

Ainda, ocorreu a adequação quanto a condenação da verba honorária, para que incida sobre 3⁄4 (três quartos) do proveito econômico, que corresponde ao valor da dívida dividido pelo número de executados excluídos, com base no entendimento do STJ – AREsp: 2231216 SP.

N
o caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024